Tribunal: STJ
Processo: 0013247-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 975611 - SP (2025/0013247-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ISMARIEL CESAR LORIAN ALBINO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO APARECIDO CORREIA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO
HABEAS CORPUS
DE
MENOR.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO.
NECESSIDADE DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de condenado à pena de 21 anos e 4 meses de
Habeas corpus
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção
de menor, questionando a falta de provas para a condenação e a tipificação penal.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a revisão criminal, afirmando que as
provas evidenciam a participação consciente e voluntária do condenado na ação
delitiva, impossibilitando a desclassificação para outros crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em definir se há flagrante ilegalidade na manutenção da
condenação pelo crime de latrocínio, considerando as alegações de fragilidade
probatória quanto à autoria e a possibilidade de desclassificação para outros crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
5. A análise das alegações da defesa demanda reexame de provas, o que é
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 2. A
análise de alegações que demandam reexame de provas é incompatível com a via do
."
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 3o, II; Código Penal, art. 29;
Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.
STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48293578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 64910aa7-be81-4a1a-b182-ba09dd82303b

Toledo, Sexta Turma, julgado em
,
; STJ, HC 946.516/SE,
13/11/2024 DJe 25/11/2024
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
10/12/2024
16/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 64910aa7-be81-4a1a-b182-ba09dd82303b

HABEAS CORPUS No 975611 - SP (2025/0013247-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ISMARIEL CESAR LORIAN ALBINO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO APARECIDO CORREIA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO
HABEAS CORPUS
DE
MENOR.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO.
NECESSIDADE DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de condenado à pena de 21 anos e 4 meses de
Habeas corpus
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção
de menor, questionando a falta de provas para a condenação e a tipificação penal.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a revisão criminal, afirmando que as
provas evidenciam a participação consciente e voluntária do condenado na ação
delitiva, impossibilitando a desclassificação para outros crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em definir se há flagrante ilegalidade na manutenção da
condenação pelo crime de latrocínio, considerando as alegações de fragilidade
probatória quanto à autoria e a possibilidade de desclassificação para outros crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA47340009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 22:53:24
Código de Controle do Documento: 66dbb970-21f3-47ed-891b-af0dd9624450

5. A análise das alegações da defesa demanda reexame de provas, o que é
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 2. A
análise de alegações que demandam reexame de provas é incompatível com a via do
."
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 3o, II; Código Penal, art. 29;
Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.
STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida
Jurisprudência relevante citada:
Toledo, Sexta Turma, julgado em
,
; STJ, HC 946.516/SE,
13/11/2024 DJe 25/11/2024
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
10/12/2024
16/12/2024
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de ISMARIEL CESAR
habeas corpus
LORIAN ALBINO DA SILVA, condenado à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3o, II, c/c o art.
29, ambos do Código Penal, e art. 244-B,
e § 2°, do Estatuto da Criança e do
caput
Adolescente.
Aponta-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO, que indeferiu a revisão criminal ajuizada pelo paciente, em acórdão assim
ementado (fl. 854):
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE
MENOR. ALEGAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA CONTRA A EVIDÊNCIA DOS
AUTOS. RECURSO INDEFERIDO. Peticionário, corréu e adolescente que,
mediante violência, consistente em um golpe de faca contra o pescoço do
ofendido, subtraem seu veículo e aparelho de telefone celular, fugindo todos na
posse dos bens. Vítima que, em razão da violência, morre no local dos fatos.
Latrocidas que sofrem um acidente com o veículo subtraído, sendo identificados.
Provas evidenciando claramente que o peticionário participou consciente e
voluntariamente da ação delitiva. Versões apresentadas pelo peticionário, pelo
corréu e pelo adolescente repletas de contradições e ofertadas com o nítido
propósito de eximirem ISMARIEL de responsabilidade e de Marcelo tentar alegar
que agiu em legítima defesa. Elementos probatórios que permitem concluir que
todos pretendiam subtrair o veículo do ofendido para o usarem como meio de ir até
outra cidade comprar drogas. Peticionário que aderiu às condutas dos comparsas
e aos riscos delas decorrentes. Impossibilidade de desclassificação para lesão
corporal seguida de morte e furto ou homicídio e furto. Penas que já beneficiaram o
peticionário. Regime inicial fechado adequado.
Pedido revisional indeferido.
Documento eletrônico VDA47340009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 22:53:24
Código de Controle do Documento: 66dbb970-21f3-47ed-891b-af0dd9624450

Aqui, a defesa alega ausência de prova de autoria ou participação, bem
como inexistência de concurso de pessoas. Sustenta que o édito condenatório não
expôs qual seria a conduta do paciente e não enfrentou a tese autodefensiva de
negativa de autoria. Aduz que não há, nos autos, qualquer elemento de convicção que
permita concluir pela adesão subjetiva do paciente em relação à subtração e ao
resultado morte.
Requer a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o paciente
de todas as imputações por estar provado que não concorreu para a infração penal ou
(fl.
ainda pela inexistência de provas que corroborem ter ele concorrido para a crime
15).
Prestadas as informações (fls. 904/905), o Ministério Público Federal
manifestou-se, às fls. 989/995, pelo não conhecimento da impetração ou, se
conhecida, pela denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à impossibilidade de
impetração de
em substituição à revisão criminal quando já transitada
habeas corpus
em julgado a sentença condenatória (AgRg no HC n. 815.458/RS, Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
13/11/2024
25/11/2024
No caso vertente, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação
do óbice.
Da análise dos autos, constata-se que o Tribunal de origem, soberano na
análise dos fatos e provas produzidas, concluiu que o paciente agiu em concurso de
agentes e com unidade de desígnios com o corréu Marcelo Aparecido Correia Júnior e
o adolescente W S M na prática do delito de latrocínio. No acórdão proferido na
apelação defensiva, constou (fls. 724/725 - grifo nosso):
[...]
E, ao contrário do quanto alegado, não há dúvidas de que Ismariel e o
adolescente Wesley estavam em comparsaria com o acusado e aderiram à
conduta do latrocínio em questão. Testemunhas disseram que foram vistos três
indivíduos no veículo da vítima, após a morte desta, sendo certo que o adolescente
. E, não
Wesley disse que estava com os acusados no dia do fato desde 20 horas
bastasse isso, o Código Penal adotou, como regra, a chamada teoria monista, pela
Documento eletrônico VDA47340009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 22:53:24
Código de Controle do Documento: 66dbb970-21f3-47ed-891b-af0dd9624450

qual os agentes que, com suas condutas, concorrem para o mesmo crime, por ele
responderão integralmente, conforme a redação do artigo 29, caput, do Código
Penal, que dispõe: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
Em caso análogo, assim decidiu este Superior Tribunal:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. LATROCÍNIO (ART.
HABEAS CORPUS
157, § 3o, II, DO CÓDIGO PENAL) ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA
E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REDIMENSIONAMENTO
DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA DO HABEAS CORPUS INADEQUADA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de JEAN ANDRADE SANTOS,
Habeas corpus
condenado pelo crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3o, II, do Código Penal,
à pena de 28 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de
dias-multa, questionando a falta de provas para a condenação e a tipificação
penal. Ao final requer, genericamente, a diminuição da sanção aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se há flagrante ilegalidade na
manutenção da condenação pelo crime de latrocínio, considerando as alegações
de fragilidade probatória quanto à autoria e o pedido de desclassificação para furto
ou, ainda, a possibilidade de diminuição da sanção imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência da Terceira Seção do STJ e da Primeira Turma do STF
sedimenta o entendimento de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
4. A análise das alegações da defesa, como a fragilidade probatória e a
desclassificação do delito, demanda reexame de provas, o que é incompatível com
a via estreita do habeas corpus, que não permite dilação probatória.
5. O Tribunal de origem entendeu que há provas suficientes para imputação
do crime de latrocínio, com base na divisão de tarefas entre os agentes e nos
elementos probatórios que sustentam a coautoria no delito.
6. A decisão de manter a tipificação como latrocínio está alinhada ao
entendimento jurisprudencial de que a previsão de risco de morte na linha de
desdobramento causal do crime implica a responsabilização pelo resultado letal,
ainda que a morte não tenha ocorrido com o objetivo específico de subtração
patrimonial imediata.
7. Quanto à pena aplicada, os parâmetros para a exasperação devem
observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada que, por sua vez,
está relacionada aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da
suficiência da reprovação aplicada e da prevenção. Não há, assim, qualquer
irregularidade a ser sanada.
8. Não há, portanto, ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO
9.
não conhecido.
Habeas corpus
(HC n. 946.516/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
- grifo nosso).
10/12/2024
16/12/2024
Ora, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a
estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não
é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova
(RHC n. 145.064/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik,
robusta da materialidade delitiva
Quinta Turma, DJe
).
24/6/2021
Documento eletrônico VDA47340009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 22:53:24
Código de Controle do Documento: 66dbb970-21f3-47ed-891b-af0dd9624450

Em outras palavras, o habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via eleita, em especial quando as instâncias ordinárias, após exauriente reexame do
delineamento fático e probatório coligido aos autos no decorrer da instrução criminal,
concluíram pela existência de elementos suficientes a fundamentar a condenação da
(AgRg no HC n. 750.015/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
paciente
convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
).
26/8/2022
Com efeito, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado
pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do
ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas
corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias
implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a
reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita
adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do
(AgRg no
remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição
HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
13/12/2021
Por fim, é de se ressaltar que a preclusão da matéria impede a análise
de desclassificação de conduta após o trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada
(AgRg no HC n. 953.536/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas,
e à segurança jurídica
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/12/2024
23/12/2024
Ante o exposto,
o
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47340009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 22:53:24
Código de Controle do Documento: 66dbb970-21f3-47ed-891b-af0dd9624450

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 975.611 / SP
Número Registro: 2025/0013247-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019414520178260145 00453588520238260000 19414520178260145 453588520238260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ISMARIEL CESAR LORIAN ALBINO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO APARECIDO CORREIA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48142764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:36
Código de Controle do Documento: 9a2afa17-d2c5-4a98-a413-0439624a3d76

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:36
Código de Controle do Documento: 9a2afa17-d2c5-4a98-a413-0439624a3d76